Tribunal: TJBA
Processo: 8044850-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044850-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ALDO SILVA

Advogado(s)
:
CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PRIMAVIA MOTORS LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

MK5

ACORDÃO

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AÇÃO DE ORIGEM QUE DISCUTE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMPRESA QUE TINHA O RECORRENTE COMO ÚNICO SÓCIO DISSOLVIDA APÓS O ACIDENTE – EVIDÊNCIAS QUE LEVAM AO ENTENDIMENTO QUE O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO PARA EVITAR RESPONDER PELA INDENIZAÇÃO – DESVIO DE FINALIDADE LATENTE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que julgou procedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica aplicando a “teoria
maior
”, com inclusão do agravante no polo passivo da lide.

2.
Na origem a discussão gira em torno da responsabilidade por indenização devida em face da ocorrência de acidente de trânsito em que a empresa BAVEL, cujo único sócio era o agravante, foi incluída no polo passivo após denunciação à lide.

3.
A
extinção
da
empresa
BAVEL ocorreu justamente após o acidente,
sendo baixada sem que fossem liquidados débitos já existentes
e com
requerimento de baixa formulado a pedido de seu proprietário
e único sócio
.

4. A situação em concreto demonstra a existência dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade por ato intencional de seu único do sócio em fraudar a execução, que redunda em abuso da personalidade jurídica e mesmo a confusão patrimonial, presumida pela movimentação da participação societária.

5.
Da jurisprudência do Tribunal da Cidadania se extrai que “
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica
(art.
50
do
Código Civil
) exige a comprovação de abuso,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
”
(
AgInt no AREsp n. 1.875.724/SP
).

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044850-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO ALDO SILVA
e como apelada
PRIMAVIA MOTORS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .